Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702270-35.2024.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES RECORRIDO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À RÉ. INVIABILIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DE IMÓVEL COMERCIAL LOCADO. ATO ILÍCITO DA LOCADORA NÃO VERIFICADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) no recurso da ré, se é viável a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa; e (ii) no recurso da autora, se é cabível a condenação da ré (locadora) ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da desocupação de imóvel objeto de anterior ação de despejo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, à luz do art. 100 do CPC, porque não apresentados elementos suficientes para infirmar o seu quadro de hipossuficiência financeira. 4. A desocupação voluntária do imóvel pela locatária (autora), após o ajuizamento de ação de despejo, não dá azo à responsabilização civil da locadora, porque não verificada a prática de ato ilícito. 5. A parte autora não demonstrou os prejuízos materiais efetivamente suportados com a desocupação voluntária do imóvel locado, tampouco apontou os direitos de personalidade que teriam sido violados em decorrência desse fato, o que afasta o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular. IV. DISPOSITIVO 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 52, §3o, 57 e 59, § 1o, inciso VIII, todos da Lei 8.245/91, sustentando seu direito à indenização pela perda do ponto comercial, consequência direta da ação de despejo ajuizada de forma irregular pela recorrida; c) artigo 85, § 11, do CPC, defendendo a majoração dos honorários advocatícios em seu favor, diante do desprovimento da apelação da ré, ora recorrida. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Indica, ainda, violação aos artigos 186, 405 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada contrariou as referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561 (ID 78882243). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 52, §3o, 57 e 59, § 1o, inciso VIII, todos da Lei 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Isso porque a desocupação voluntária do imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes não pode ser atribuída como ato ilícito imputável à ré/locadora, o que, por si só, já afasta a possibilidade de responsabilização civil da ré. (...) Ainda que superadas as constatações acima declinadas, ressalte-se que o ajuizamento de ação de despejo por parte da locadora, após o término do prazo contratual e diante da recusa da locatária em desocupar o bem, longe de denotar a prática de ato ilícito, é medida que encontra respaldo legal e que não pode ser confundida, sob qualquer ótica, com a prática de ato ilícito. Não bastasse, cumpre complementar que a parte autora (locatária) sequer demonstrou, de forma satisfatória, os prejuízos materiais efetivamente suportados com a desocupação voluntária do imóvel locado, tampouco apontou os direitos de personalidade que teriam sido violados em decorrência desse fato, o que igualmente afasta o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na peça vestibular". (ID 76166242). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso especial com base no invocado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, eis que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A ausência de fixação, pela sentença, da verba honorária sucumbencial impede a sua majoração pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação" (AREsp n. 2.847.288/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco caberia dar seguimento ao inconformismo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 186, 405 e 927, todos do CC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X da CF, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78882243. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021